Tribunal: TJSP
Processo: 1501302-49.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO, EM COMPARSARIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS QUANTO AOS DOIS RECORRENTES – CONDENAÇÕES INARREDÁVEIS – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO – QUALIFICADORA DELINEADA NOS AUTOS – DIMINUIÇÃO PELA CONATUS PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – REGIME INICIAL FECHADO PREVALENTE – APELANTES REINCIDENTES E PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO, EM COMPARSARIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS QUANTO AOS DOIS RECORRENTES – CONDENAÇÕES INARREDÁVEIS – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO – QUALIFICADORA DELINEADA NOS AUTOS – DIMINUIÇÃO PELA CONATUS PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – REGIME INICIAL FECHADO PREVALENTE – APELANTES REINCIDENTES E PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.